Tribunal: TJBA
Processo: 0006148-39.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006148-39.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROSENDO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ESPÓLIO ROQUE COSTA SANTANA registrado(a) civilmente como ROQUE COSTA SANTANA, IZABEL BATISTA URPIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos dos exequentes. A decisão recorrida considerou ausente o demonstrativo de cálculo necessário à análise do alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a apresentação de demonstrativo de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública; e (ii) saber se, diante da ausência de tal demonstrativo, o ente público deve ser previamente intimado para suprir a omissão antes da rejeição da impugnação.

III. Razões de decidir
O art. 535, § 2º do CPC exige que, ao alegar excesso de execução, a Fazenda Pública declare o valor que entende devido, sendo entendimento consolidado do STJ a necessidade da juntada de memória de cálculos.
A jurisprudência do STJ admite, no entanto, que o ente público seja intimado para corrigir a omissão antes da rejeição liminar da impugnação, em atenção ao princípio da proteção do patrimônio público.
No caso concreto, a rejeição da impugnação ocorreu sem que o Estado da Bahia fosse intimado para apresentar os cálculos, o que contraria o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Estado da Bahia a juntada do demonstrativo de cálculo.
Tese de julgamento:
“1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, quando fundamentada em excesso de execução, deve vir acompanhada de memória de cálculos. 2. É admissível que o ente público seja intimado para suprir eventual ausência de demonstrativo, em atenção à proteção do patrimônio público.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0006148-39.2005.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados,
JOSE ROSENDO DOS SANTOS, ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS, WILSON RIBEIRO DE QUEIROZ, GILDESON GONCALVES DOS SANTOS e GILVALDAVIO FERRAZ BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA